Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-34.2022.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800398-34.2022.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RECORRIDO: MAGALI SORAIA BARATA LIMA, MUNICIPIO DE QUATIPURU, ANTONIO LOURIVAL REIS LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800398-34.2022.8.14.0144.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

Sentenciados: ANTONIO LOURIVAL REIS LISBOA ESECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE QUATIPURU, Sra. MAGALI SORAIA BARATA LIMA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO NEGADO PELA AUTORIDADE COATORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO.
ART. 5º, XXXIV, B E XXXIII DA CF.

SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800398-34.2022.8.14.0144.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

Sentenciados: ANTONIO LOURIVAL REIS LISBOA ESECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE QUATIPURU, Sra. MAGALI SORAIA BARATA LIMA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, ajuizada por J ANTONIO LOURIVAL REIS LISBOA em face de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU, Sra. MAGALI SORAIA BARATA LIMA.

O Mandado de Segurança foi impetrando com a finalidade de obtenção de acesso a informações e documentos a respeito do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e da alimentação escolar no Município, considerando que o impetrante solicitou os respectivos títulos, porém seu pedido não foi respondido pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Diante dos fatos narrados, requereu a concessão da segurança para que o Município de Quatipuru, apresentasse as informações e documentos solicitados pelo impetrante.

O pedido liminar foi deferido.

O Magistrado
a quo
proferiu decisão, nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido do impetrante, concedendo-lhe a segurança em caráter definitivo, para determinar que a autoridade impetrada disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado, para consulta e extração de cópias, os documentos e informações indicados na inicial, consistentes em: 1. Cópia do último Edital convocando
as entidades para eleição do CAE; 2. Cópia da Ata de Assembleia Geral que escolheu as entidades que compõe o CAE; 3. Cópia da Ata da eleição e posse da diretoria do CAE; 4. Cópia do decreto municipal de nomeação dos
conselheiros do CAE; 5. Cópia do Edital de convocação da Chamada Pública referente a alimentação escolar, ano 2022; 6. Cópia da Ata de realização da Chamada Pública referente a alimentação escolar, ano 2022; 7. Relação dos
agricultores que estão habilitados a vender produtos da alimentação Agricultura Familiar para alimentação escolar, ano 2022; 8. Relação dos produtos vendidos por cada agricultor; 9. Total do valor disponível à agricultura familiar para o ano de 2022; 10. Informe se houve saldo a ser reprogramado do ano de 2021 para o ano de 2022 e caso exista, informe o valor.”

O Ente Municipal peticionou informando que disponibilizou todos os documentos e informações solicitadas pelo impetrante, motivo pelo qual requereu o arquivamento do feito.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0800398-34.2022.8.14.0144.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

Sentenciados: ANTONIO LOURIVAL REIS LISBOA ESECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE QUATIPURU, Sra. MAGALI SORAIA BARATA LIMA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a ordem para determinar que o impetrando fornecesse todos os documentos requeridos pela impetrante.

No feito em análise, a impetrante requereu junto a Secretaria de Educação de Município de QUATIPURU, que fosse disponibilizados os seguintes documentos
: “1. Cópia do último Edital
convocando as entidades para eleição do CAE; 2. Cópia da Ata de Assembleia Geral que escolheu as entidades que compõe o CAE; 3. Cópia da Ata da eleição e posse da diretoria do CAE; 4. Cópia do decreto municipal de nomeação dos conselheiros do CAE; 5. Cópia do Edital de convocação da Chamada Pública referente a alimentação escolar, ano 2022; 6. Cópia da Ata de realização da Chamada Pública referente a alimentação escolar, ano 2022; 7. Relação dos agricultores que estão habilitados a vender produtos da alimentação Agricultura Familiar para alimentação escolar, ano 2022; 8. Relação dos produtos vendidos por cada agricultor; 9. Total do valor disponível à agricultura familiar para o ano de 2022; 10. Informe se houve saldo a ser reprogramado do ano de 2021 para o ano de 2022 e caso exista, informe o valor.”

Em razão de não ter recebido resposta quanto a sua solicitação, o impetrante impetrou o presente mandado de segurança requerendo o reconhecimento de seu direito líquido e certo de obter as informações solicitadas.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda e concedeu a ordem, determinado que o Município impetrando fornecesse as informações solicitadas.

Veja como acertada a decisão reexaminada, posto que se trata de direito constitucional, previsto no art. 5º, XXXIV, b, o qual dispõe:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIV
- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

b)
a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;(...)”

A Constituição Federal também estabelece o direito de acesso à informação, art. 5º, XXXIII:

“
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

Portanto, não havendo justificativa plausível para a negativa da informação solicitada, resta configurado o direito líquido e certo da impetrante.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
-
ACESSO À INFORMAÇÃO
–
DIREITO CONSTITUCIONAL
–
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
COMPROVADA
-
SENTENÇA RATIFICADA
. A
Constituição Federal
garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do inciso XXXIV da
Carta Magna
.
Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 1006630-42.2018.8.11.0002 MT)

Assim, configurado o direito líquido e certo do apelante, a sentença a quo deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023